Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSOLIDAÇÃO DE VALORES – CURSO PROFISSIONALIZANTE PENDENTE DE FINALIZAÇÃO.
As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade e à concessão de saídas teste e sistemáticas, sobretudo quando o ato infracional praticado tenha sido de extrema gravidade e o adolescente ainda tenha se envolvido em posterior infração disciplinar.